Tribunal: STF
Processo: Ext 1626
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    GEREL LUSIANO PALM requereu o seguinte:



    “1. A expedição de ofício ao Reino dos Países Baixos, em cumprimento ao determinado na decisão de ID: e42b7825, com a fixação de prazo razoável para resposta, a fim de viabilizar a adequada instrução do processo; 



    2. Que, uma vez recebida, as informações sejam imediatamente juntadas aos autos e encaminhadas ao CONARE/MJSP, a fim de subsidiar a decisão recursal no processo de refúgio;



    3. A adoção de todas as demais providências necessárias para assegurar a efetividade das determinações já proferidas por este Supremo Tribunal, resguardando os direitos do extraditando.”



    Observa-se que, na data de 13 de junho de 2025, proferi decisão para oficiamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Reino dos Países Baixos, conforme requerido pela Procuradoria Geral da República.



    Em resposta, o Ministério da Justiça informou que :



    “(...)



    2. O requerimento da condição de refugiado do extraditando foi indeferido por ocasião da 1752 Reunião Plenária Ordinária do Comitê Nacional para os Refugiados, realizada em 20/12/2023, uma vez que não ficou demonstrado o fundado temor de perseguição de acordo com os critérios de elegibilidade previstos no art. 12 da Lei ng 9.474, de 22 de julho de 1997. Em seguida, houve interposição de recurso por parte do solicitante, tendo sido emitido Parecer Opinativo pelo não provimento do recurso em 26/06/2024, e que aguarda decisão definitiva do Ministro da Justiça e Segurança Pública, nos termos dos arts. 29 e 31, da Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997.



    3. Ocorre que, nesse ínterim, o solicitante apresentou informações de que sua família foi colocada sob proteção policial no pais de origem, Reino dos Países Baixos. Além disso, conforme consta também do Despacho de Vossa Excelência acima referido, houve o deferimento por parte desse Supremo Tribunal Federal do pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) que requereu "o encaminhamento de oficio ao Reino dos Países Baixos, afim de que seja informado o motivo pelo qual a policia neerlandesa deslocou os familiares de GEREL para abrigo com proteção policial, assim como os riscos a que estão submetidos tanto o extraditando quanto seus familiares". 



    4 Nesse contexto, este Comitê aguardará a resposta do Estado do Reino dos Países Baixos para emissão de novo Parecer Opinativo no âmbito do processo de refúgio do solicitante em questão, de modo a subsidiar a decisão recursal do Ministro da Justiça e Segurança Pública.



     5. Por fim, solicito a Vossa Excelência os bons préstimos no sentido de encaminhar a esta Secretaria eventual resposta protocolada pelo Reino dos Países Baixos a respeito do questionamento formulado ao Estado. “



    Compulsando os autos, verifica-se também que, não obstante determinado, ainda não foi expedido o ofício para o Reino dos Países Baixos.



    Assim sendo, reitero a determinação de expedição de ofício ao Reino dos Países Baixos, com a fixação de prazo de 90 (noventa) dias para resposta.



    Neste ínterim, em face do posicionamento do Ministério da Justiça em aguardar a resposta do país requerente, determino a suspensão do procedimento de extradição até que haja o retorno das informações respectivas. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente